Tribunal: CARF
Processo: 13603.900748/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos e cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de COFINS não-cumulativa sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados considerando a sua relevância e essencialidade para a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. De se considerar tal possibilidade, ainda, invocando-se as disposições dos artigos 3o, inciso IX e 15 da Lei no 10.833/2003, eis que a inteligência desses dispositivos considera, para a constituição de crédito, os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre eles, o frete na operação de venda.
CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. PERTINÊNCIA COM A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de consultoria nas áreas de engenharia em projetos, manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e análises químicas, considerando a atividade produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas ou não forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à época. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução da atividade.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de créditos da Cofins às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de veículos e caminhões utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo, por serem equiparados a máquinas, assim como de cilindros de oxigênio e formas, por serem equiparados a equipamentos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900748/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.761 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e
essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos e cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados considerando a sua relevância e
essencialidade para a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. De se
considerar tal possibilidade, ainda, invocando-se as disposições dos artigos 3o,
inciso IX e 15 da Lei no 10.833/2003, eis que a inteligência desses dispositivos
considera, para a constituição de crédito, os serviços intermediários necessários
para a efetivação da venda, dentre eles, o frete na operação de venda.
CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. PERTINÊNCIA
COM A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de consultoria nas áreas de engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de
aterro e análises químicas, considerando a atividade produtiva da contribuinte
na área de mineração, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção,
devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA
DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, geram
direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente quando não
representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900748/2014-71
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

aplicadas ou não forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à
época. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas. O ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não comprovada a observância
aos requisitos legais, a manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista no
artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível utilizado pelo
contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de produtos acabados,
dada a essencialidade e a relevância para a consecução da atividade.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
DESCABIMENTO.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de
créditos da Cofins às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-lo. É
possível o desconto de crédito em relação à locação de veículos e caminhões
utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo, por serem equiparados
a máquinas, assim como de cilindros de oxigênio e formas, por serem
equiparados a equipamentos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
NÃO
CONFIGURADA
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos
da lei, relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até o terminal ferroviário,
onde serão armazenados até seu envio aos adquirentes, (ii) serviços de consultoria de engenharia
em projetos, manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia,
projetos de aterro e análises químicas, contratados pela Recorrente, (iii) combustível consumido
nos caminhões e (iv) aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas, ressalvada
a hipótese desses bens terem sido imobilizados. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio
Borges (substituto), que dava provimento em menor extensão, e Francisca Elizabeth Barreto
(substituta), que negava provimento integralmente.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a créditos de Cofins Não Cumulativa
– Exportação, sendo que, vinculadas a este, foram transmitidas declarações de compensação.
Foi realizado o exame de legitimidade dos créditos de PIS e COFINS não
cumulativos – Exportação, cuja conclusão encontra-se no Termo de Verificação Fiscal.
Concluído o exame de legitimidade, a Autoridade Administrativa, através de
Despacho Decisório, confirmou o direito creditório da Recorrente nos termos descritos no
quadro abaixo:

Entendendo que o crédito reconhecido era insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, a Autoridade Administrativa
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
02479.90935.211211.1.7.09-4008 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
40512.63869.211211.1.7.09-8849,
12245.50446.211211.1.7.09-0320,
18279.26311.211211.1.7.09-2598, e 40278.64833.231211.1.7.09-5846.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese:
- A atividade de extração e beneficiamento de minério de ferro pode ser
fracionada em extração, beneficiamento, fragmentação, separações, separação magnética,
jigagem, separação sólido-líquido, transporte e análise laboratorial – processo que foi descrito
com apontamento dos principais insumos utilizados;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

- A fiscalização limitou indevidamente o conceito de insumo, considerando
apenas o crédito físico, ou seja, apenas os bens que se desgastam pelo contato físico com o
produto em fabricação;
- Devem ser considerados como insumos os gastos relativos a bens e serviços cuja
aquisição configure dispêndio essencial à exploração da atividade da pessoa jurídica;
- A Fiscalização glosou os créditos inerentes à aquisição de combustível utilizado
para abastecer retroescavadeira, montoniveladoras, caminhões, sondas e tratores de esteiras, sob
a justificativa de que essas máquinas e veículos não foram empregados diretamente no processo
produtivo;
- A glosa não merece prosperar porque o contribuinte não conseguiria realizar
quaisquer de suas atividades sem dispor daqueles equipamentos e veículos;
- A Fiscalização glosou os créditos advindos do aluguel de caminhões
asseverando que o direito de crédito sobre despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica limita-se às despesas com a locação de máquinas e
equipamentos, não contemplando o valor pago em decorrência de aluguel de veículos, por falta
de previsão legal;
- A limitação ao aproveitamento dos créditos de insumos de locação de veículos
automotores não merece prevalecer, na medida em que esses bens são indispensáveis às
atividades do contribuinte, notadamente para transporte do minério na própria mina e para
transporte do minério de ferro da mina até a planta de beneficiamento;
- Trata-se de fases de produção entre a extração e o beneficiamento, ou seja, a
realização da extração não perfaz o ciclo completo da produção, sendo necessário todo o
maquinário para carregamento e descarrego na planta de beneficiamento;
- A Fiscalização alega que as despesas e custos com transportes incorridas nas
transferências de produtos, em elaboração ou acabados, realizadas entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, ou destes para os centros de distribuição e ainda de um centro de
distribuição para outro, não gera direito a crédito;
- Tal entendimento não se aplica ao caso do contribuinte, uma vez que ele não
realiza transporte entre estabelecimentos, mas dentro do seu próprio estabelecimento, local onde
ocorre o processo produtivo.
A 17a Turma da DRJ/06 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo um direito creditório adicional, além do valor já reconhecido no
Despacho Decisório.
A análise dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita
com base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais repercussões
decorrentes do julgamento do RESP 1221170/PR, determinando observância aos critérios da
relevância e da essencialidade.
Foi mantida a glosa de créditos relativa à “Fase 03 – Transporte", que consiste no
transporte do minério de ferro, após o tratamento, até o terminal ferroviário, sob o fundamento
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

de que os bens e serviços empregados depois de finalizado o processo de produção não são
considerados insumos.
A DRJ também manteve a glosa dos créditos relacionados aos serviços de
consultoria, asseverando que estes não faziam parte do processo produtivo.
Quanto às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção relacionados, a DRJ
explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346 do RIR/99, apontando que o
contribuinte deveria ativar essas despesas para, só então, apurar os créditos sobre os encargos de
depreciação.
Quanto os bens e serviços efetivamente usados como insumos no processo de
produção de minério (fases de extração, beneficiamento e análise laboratorial), a DRJ entendeu
que estes gastos são passíveis de creditamento e que as glosas efetuadas deveriam ser revertidas,
conforme planilhas contidas no acórdão.
Com relação ao combustível utilizado nos caminhões, a DRJ manteve a glosa dos
respectivos créditos sob o fundamento de que esses veículos eram utilizados tanto no processo
produtivo quanto em etapas posteriores a ele. Não constando nos autos documentação que
demonstrasse a contabilização de custos de forma segregada por atividade, não seria possível
admitir os créditos correspondentes.
No entanto, em relação aos créditos vinculados ao combustível utilizado nos
demais veículos e máquinas, a DRJ reverteu as glosas de créditos, por entender que estes se
integravam ao processo produtivo da empresa.
Quanto às despesas com aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e
formas, a DRJ manteve a glosa asseverando que só geram direito a crédito as despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos usados na atividade da empresa, nos termos da
legislação de regência.
Já quanto às despesas com aluguel de guindaste e caminhões munck, a DRJ
reverteu a glosa, afirmando que se trata de caminhões que se assemelham a máquinas e
equipamentos. Da mesma forma, reverteu a glosa relativa a aluguel de módulos habitacionais,
por entender que se assemelham a prédios.
Por fim, a Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia, aduzindo que os
quesitos apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade legalmente competente para examinar
questões jurídicas e contábeis.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
- Exerce atividades de exploração, comércio, importação, exportação e
industrialização de minérios em geral e de metais brutos ou beneficiados, ferrosos e não ferrosos,
próprios ou de terceiros, bem como exploração e aproveitamento de jazidas, próprias ou de
terceiros, e importação de equipamentos, peças sobressalentes e matérias-primas;
- Acumula créditos de PIS e COFINS em razão da exportação do minério de ferro;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

- A DRF/Contagem homologou parcialmente as compensações por restringir o
conceito de insumos previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, resultado de uma interpretação
tacanha do quanto decidido no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
- Equivocou-se a DRJ ao manter as glosas referentes à “Fase 03 – Transporte”
porque esta fase do processo produtivo ocorre para escoar a produção inacabada até o terminal
ferroviário, onde será loteada e armazenada até que seja encaminhada ao seu comprador;
- Comprovada a necessidade e a integração da “Fase 03” ao processo produtivo, é
irrelevante apurar quais despesas se relacionam com o transporte do minério da fase de extração
para a fase de beneficiamento e quais são do transporte do minério até o terminal ferroviário;
- O emprego dos caminhões é essencial ao processo produtivo porque através
deles é que se transporta o minério de ferro entre as plantas de produção e, após, até o terminal
ferroviário onde ocorrerá a separação e armazenagem dos lotes;
- A glosa relacionada a despesas com aquisição de peças de reposição de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção
relacionados é indevida;
- Os custos incorridos com serviços de reprogramação do sistema de controle e
projeto básico das plantas de separação magnética, britagem e jingagem e serviços de engenharia
na extensão da rede elétrica geram créditos nos termos da legislação, que admite o creditamento
em relação a bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado da empresa, desde que
interfiram no produto final;
- Tais custos são incorridos na expansão, manutenção e no reparo dos processos e
da maquinaria envolvida no processo produtivo, o que é indubitavelmente essencial e relevante
ao processo produtivo;
- Os serviços de consultoria contratados fazem-se imprescindíveis ao bom
funcionamento da Mina, tanto em termos de Segurança do Trabalho quanto de legislação e
obrigações ambientais, estas todas de observação compulsória, nos termos da lei;
- A glosa de despesas com combustíveis também está relacionada à “fase 03 –
Transporte”, que ocorre para escoar a produção inacabada até o terminal ferroviário, onde será
loteada e armazenada até que seja encaminhada ao seu comprador;
- Também é indevida a glosa de créditos vinculados a custos de locação de
caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio, barras e formas;
- Os caminhões servem ao transporte do minério entre as plantas produtivas e até
o terminal ferroviário;
- Os andaimes servem a múltiplos propósitos, dentre os quais a sustentação de
equipamentos, a criação de acessos e fomento de acessibilidade aos espaços físicos das minas e
plantas;
- Os cilindros de oxigênio servem ao propósito de manter a oxigenação básica
necessária não só ao funcionamento dos processos, mas à saúde dos funcionários neles
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

envolvidos. Tratam-se não só de componente do processo produtivo como também exigência de
segurança do trabalho;
- As barras de lig e formas são elementos necessários ao manuseio e disposição do
minério, portanto, diretamente ligadas à cadeia produtiva;
- Não há dúvidas de que caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio, barras de lig
e formas podem e devem ser compreendidos como máquinas ou equipamentos alugados com o
óbvio e exclusivo fim de sustentar e manter o processo produtivo;
- O inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, que admite crédito relativo aos custos
com armazenagem de mercadorias e com fretes na operação de vendas contratados junto a
pessoas jurídicas e desde que suportados pelo vendedor, deve ser interpretado em conjunto com
o inciso II;
- É indispensável o transporte de minério de ferro, produto ainda em elaboração,
para a planta de beneficiamento, local em que o processo produtivo será concluído;
- Quanto ao transporte do produto acabado entre estabelecimentos ou centros de
distribuição e sua armazenagem, tem-se que os lotes de minério de ferro já beneficiado devem
aguardar a chegada de navios e trens armazenado em terminais para serem enviados aos
compradores;
- A realização de prova pericial era imprescindível para a correta aplicação da
sistemática da não cumulatividade devido à necessidade de uma compreensão profunda do
processo produtivo da Recorrente, bem como a aferição da essencialidade e da relevância de
cada produto ou serviço envolvido neste processo, sua extensão real e particularidades;
- A decisão da DRJ só reflete o desconhecimento fático e técnico acerca do
processo produtivo da Recorrente, já que limita o seu direito creditório por entender que insumos
sem os quais não haveria produção alguma são dispensáveis ou pouco relevantes para tal
empreendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em que pese a afirmação da Delegacia Regional de Julgamento no sentido de que
a análise dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita com base no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais repercussões decorrentes do
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

RESP 1221170/PR, entendo que, em alguns pontos, os critérios da relevância e da essencialidade
não foram observados.
É nesse norte que o julgamento do recurso será conduzido.
Frete de produto acabado com destino ao terminal ferroviário
Como asseverado, a DRJ manteve a glosa de créditos relativa à “Fase 03 –
Transporte", que consiste no transporte do minério de ferro, após o tratamento, até o terminal
ferroviário, sob o fundamento de que bens e serviços empregados depois de finalizado o
processo produtivo não são considerados insumos.
A Recorrente defende que esta fase do processo produtivo é relevante e essencial
porque permite o escoamento da produção até o terminal ferroviário, onde será loteada e
armazenada até que seja encaminhada ao seu comprador.
Entendo que, neste aspecto, a decisão merece reforma e a glosa deve ser revertida,
nos termos do entendimento já adotado por esta Turma, em outra composição:
“CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-
cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com transporte
de produtos acabados.
(CARF, Processo no 10680.904582/2018-84, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de
dezembro de 2021, Redator Designado Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e/ou produtos
acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do contribuinte, pagas
e/ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas
fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes.”
(CARF, Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão 3201-002.638, Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção
de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)
Outrossim, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que este será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já tenha
ocorrido para que o deslocamento do bem seja considerado uma operação de venda, nos termos
dos artigos 3o, inciso IX e 15 da Lei 10.833/03.
Nesse diapasão, cumpre transcrever a ementa do Acórdão no 9303-008.260,
proferido pela 3o Turma da CSRF, na sessão de 20 de março de 2019:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.”
Desse modo, entendo que deve ser revertida a glosa de créditos vinculados ao
frete de produtos acabados até o terminal ferroviário, onde serão armazenados até seu envio aos
adquirentes.
Serviços de Consultoria
Os serviços de consultoria que foram objeto de glosa, nos termos do Termo de
Verificação Fiscal, constam da planilha abaixo:

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos créditos relacionados a esses serviços
por entender que não se amoldam ao conceito de insumos previsto nas IN SRF 247/2002 e
404/2004, e a DRJ manteve a glosa por entender que estes serviços não faziam parte do processo
produtivo.
A Recorrente aduz que os serviços de consultoria por ela contratados são
imprescindíveis ao bom funcionamento da Mina, tanto em termos de segurança do trabalho
quanto em termos de obrigações ambientais, todas de observação compulsória, nos termos
da lei.
Considerando a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente (mineração),
entendo que a consultoria relacionada a engenharia em projetos, manutenção de softwares,
processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e análises químicas
guardam relação com o processo produtivo, ainda que para mantê-lo em regular funcionamento.
A esse respeito, vale a transcrição da parte dispositiva do Acórdão no 3301-
010.693, proferido na sessão de 29/07/2021, nos autos do processo no 13606.000157/2005-81, de
relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, em que foi deferido o crédito em relação aos serviços
de consultoria na área de mineração.
Desse modo, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa de créditos vinculados ao frete de produtos acabados até o terminal ferroviário,
onde serão armazenados até seu envio aos adquirentes.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Serviços de Consultoria Os serviços de consultoria que foram objeto de glosa, nos
termos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 45/46), constam da planilha abaixo:
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos créditos relacionados a esses serviços por
entender que não se amoldam ao conceito de insumos previsto nas IN SRF 247/2002 e
404/2004, e a DRJ manteve a glosa por entender que estes serviços não faziam parte do
processo produtivo.
A Recorrente aduz que os serviços de consultoria por ela contratados são
imprescindíveis ao bom funcionamento da Mina, tanto em termos de segurança do
trabalho quanto em termos de obrigações ambientais, todas de observação compulsória,
nos termos da lei.
Considerando a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente (mineração),
entendo que a consultoria relacionada a engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e
análises químicas guardam relação com o processo produtivo, ainda que para mantê-lo
em regular funcionamento.
A esse respeito, vale a transcrição da parte dispositiva do Acórdão no 3301-010.693,
proferido na sessão de 29/07/2021, nos autos do processo no 13606.000157/2005-81, de
relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, em que foi deferido o crédito em relação aos
serviços de consultoria na área de mineração.
Nesse norte, a partir do conceito contemporâneo (intermediário) de insumos, essa
Turma, em outra composição, já admitiu o direito a créditos de PIS e COFINS em relação a
serviços de consultoria ligados à logística, à geologia e ao meio ambiente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA E LOGÍSTICA.
Os serviços de consultoria na área de geologia e logística, considerando a atividade
produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como essenciais e
pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
15 de dezembro de 2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp no 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN
MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no
sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Neste sentido, atendido todos os requisitos da legislação, confere-se o aproveitamento
do crédito das contribuições os gastos com: (a) insumos e serviços essenciais e
relevantes no processo industrial; (b) Maquinários adquiridos para a produção do
produto final; (c) serviços de engenharia relacionados às atividades consideradas
essenciais; (d) Serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a
manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental; (e)
Serviços utilizados no processo produtivo realizados por AFECC, Sindus Manutenção e
Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop Controle Automação e
Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial; (g) Serviços de transporte de insumos por
meio de “bigbag” (h) Serviços de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga
pelo adquirente; (i) Serviço de locação, montagem e desmontagem de andaimes
industriais; e (j) dos serviços de locação de rádios de comunicação. (...).”
(CARF, Processo no 10783.910727/2012-32, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28 de
maio de 2021)
Portanto, voto no sentido de reverter a glosa dos créditos relacionados aos
serviços de consultoria de engenharia em projetos, manutenção de softwares, processamento de
amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e análises químicas, contratados pela
Recorrente, uma vez que, considerando a atividade produtiva da Recorrente na área de
mineração, guardam relação com o processo produtivo ou sua manutenção e legalidade,
denotando relevância, na medida em que atendem a exigências legais ou regulamentares
inerentes à atividade econômica.
Peças de reposição de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção
Quanto às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção relacionados, a DRJ
explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346 do RIR/99, apontando que a
Recorrente deveria ter ativado essas despesas para, só então, apurar os créditos sobre os encargos
de depreciação.
A Recorrente se defende afirmando que a glosa foi indevida porque (1) os custos
incorridos com serviços de reprogramação do sistema de controle e projeto básico das plantas de
separação magnética, britagem e jingagem e serviços de engenharia na extensão da rede elétrica
se referem a bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado da empresa e (2) tais custos são
incorridos na expansão, manutenção e no reparo dos processos e da maquinaria envolvida no
processo produtivo, revelando relevância e essencialidade.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de infirmar as
conclusões adotadas pelos julgadores de primeira instância.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Em primeiro lugar, os créditos em questão encontram fundamento no inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, sendo despiciendo, para verificação de sua legitimidade,
perquirir o conceito de insumos à luz da orientação do STJ, que diz respeito à interpretação do
inciso II daquele dispositivo.
Em segundo lugar, a Recorrente deixou de comprovar que esses bens não
aumentaram a vida útil do bem em mais de um ano.
Há diversos julgados dessa Turma no sentido de que o ônus da prova do direito
creditório compete ao contribuinte que o alega:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
que não homologou a compensação declarada por falta de demonstração e comprovação
do pagamento indevido.”
(CARF, Processo no 13971.900707/2008-48, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de
junho de 2020)
Relembremos: para que um bem seja apto a gerar créditos no regime não
cumulativo como insumo do processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, além de ser aplicado no processo produtivo e ser relevante ou essencial para a
atividade econômica, ele não pode ser passível de ativação obrigatória, nos termos dos artigos
301 e 346 do RIR/99:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20,
Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).”
“Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).”
Se for passível de ativação obrigatória, o crédito será apropriado não com base no
custo de aquisição, mas com base na despesa de depreciação, como determinado no artigo 3o,
inciso VI c/c § 1o inciso III, da Lei no 10.637/2002:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
(...) § 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2o
sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).
Ressalte-se que não se trata de mera norma contábil, mas exigência da própria Lei
no 4.506/64, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de
referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo, para serem
deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas
operacionais:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
O entendimento predominante no CARF é no sentido de que os bens de ativação
obrigatória que não possam ser contabilizados como despesa operacional geral direito de crédito
de PIS e COFINS sobre as respectivas quotas de depreciação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATERIAIS DE CONSUMO PRÓPRIO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os gastos com materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, assim como aqueles com manutenção de edifícios e instalações
utilizados no processo produtivo, quando implicarem aumento superior a um ano na
vida útil do bem e forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à época -,
devem ser apropriadas como encargos de depreciação.”
(CARF, Processo no 11080.011702/2007-77, Recurso Voluntário, Acórdão no 3003-
000.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 15 de agosto de
2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados como
insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do
bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de
um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles
despesas de depreciação. Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de
créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.”
(CARF, Processo no 16682.901565/2018-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
010.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de
junho de 2021)
Além disso, como os custos relativos às partes e peças de reposição e respectivos
serviços de manutenção não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional, mais
um fato inviabiliza o creditamento pretendido: como essas despesas foram levadas a custo na
apuração do resultado do exercício, incide vedação contida no artigo 1o, parágrafo único, do ADI
SRF no 3/2007:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-
cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das
referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias
e ativos permanentes.”
Por fim, mesmo com relação ao crédito da depreciação, a teor do artigo 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, caberia à Recorrente não apenas requerer tal medida como pedido
sucessivo no Recurso Voluntário, como também demonstrar a ativação do custo e o valor da
base de cálculo do crédito decorrente dos encargos de depreciação - o que não fez.
Assim, considerando que (1) não cabe ao julgador deferir pedido não formulado
pela parte, sob pena de caracterizar decisão extra petita; (2) pela própria linha de defesa, os bens
não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional; e (3) a falta de comprovação
da base de cálculo dos créditos decorrente dos encargos de depreciação dos bens ativáveis, não
se pode admitir o direito ao crédito relacionado a este item.
Desse modo, reputo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância não
merece qualquer reparo, devendo prevalecer a glosa efetuada.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Combustível utilizado nos caminhões
Os gastos com combustíveis, que geraram os créditos objeto de glosa, encontram-
se descritos a seguir, conforme trecho extraído do Termo de Verificação Fiscal:

A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos respectivos créditos alegando que o
combustível não é utilizado na extração ou beneficiamento do minério, mas em fases anteriores
ou posteriores ao processo produtivo, como movimentação de estéreis e resíduos, transporte
interno da produção, abertura de acessos, praças de sondagem, remoção de sondas.
A DRJ houve por bem reverter a glosa relacionada ao combustível utilizado em
máquinas e outros veículos, mas manteve a glosa relativa ao combustível utilizado nos
caminhões da Recorrente ao fundamento de que estes eram utilizados tanto no processo
produtivo quanto em etapas posteriores a ele. Não constando nos autos documentação que
demonstrasse a contabilização de custos de forma segregada por atividade, a Turma Julgadora
entendeu não ser possível admitir os créditos correspondentes.
A esse respeito, a Recorrente defendeu que o emprego dos caminhões é essencial
ao processo produtivo porque, através deles, o minério de ferro é transportado entre as plantas de
produção e, após o beneficiamento, até o terminal ferroviário onde ocorrerá a separação em lotes
e seu armazenamento até envio ao comprador.
Entendo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância merece reforma, para
fins de reversão da glosa.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Os dispêndios com combustíveis utilizados nos caminhões da empresa, sejam eles
destinados ao transporte de produtos em fabricação ou ao transporte de produtos acabados, ou
mesmo à destinação de resíduos, são gastos relevantes e essenciais à atividade econômica,
enquadrando-se no conceito intermediário de insumos para os fins do artigo 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003:
“Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...).”
Ademais, também há previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito
relativamente a “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor” (artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833,
de 2003).
Ora, sendo o custo do frete arcado pela própria Recorrente, a referida regra deve
ser estendida ao combustível utilizado em frota própria, pois o que se apreende do comando legal
é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte.
Sendo assim, merece reversão a glosa de créditos vinculados à aquisição do
combustível utilizado em caminhões, ainda que tal gasto se refira à fase posterior ao processo
produtivo, dada a inegável relação que têm com o mesmo.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.”
(CARF, Processo no 13851.720072/2006-00, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de
janeiro de 2021)
Acompanhando a jurisprudência acima referenciada, voto pela reversão da glosa
relativa ao combustível consumido nos caminhões, observados os demais requisitos legais para a
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

apropriação de créditos, como ter sido adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País e em
cuja aquisição tenha havido o pagamento da contribuição.
Aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas
As despesas relacionadas à locação de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio
e formas estão descritas no Termo de Verificação Fiscal.
A DRJ manteve a glosa dos créditos relacionados às despesas com aluguel de
caminhões, andaimes e cilindros de oxigênio e formas sob o fundamento de que o artigo 3o,
inciso IV, da Lei no 10.833/2003 autoriza o aproveitamento de créditos apenas em relação às
despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos usados na atividade da empresa.
A Recorrente defende que esses bens devem ser encarados como máquinas e
equipamentos devido às funções por eles desempenhadas, de forma que a despesa com sua
locação gere direito a créditos de PIS e COFINS.
Nesse contexto, a Recorrente esclarece que (1) os caminhões servem ao transporte
do minério entre as plantas produtivas e das plantas até o terminal ferroviário; (2) os andaimes
servem para sustentação de equipamentos, criação de acessos e fomento de acessibilidade aos
espaços físicos das minas e plantas; (3) os cilindros de oxigênio servem para manter a
oxigenação básica necessária ao funcionamento dos processos e à saúde dos funcionários neles
envolvidos, tratando-se, inclusive, de exigência da segurança do trabalho; e (4) as barras de lig e
formas são necessários ao manuseio e disposição do minério.
Em primeiro lugar, não se pode conceber a sistemática da não cumulatividade
como uma espécie de benefício fiscal, como posto pela Delegacia de Julgamento, razão pela qual
não se aplicam a ela as disposições do artigo 111 do CTN.
Além disso, a interpretação restritiva adotada pela autoridade administrativa, no
despacho decisório, mantida pela Delegacia de Julgamento, no acórdão recorrido, não está em
sintonia com o entendimento desta Turma, em outra composição, como se colhe da ementa
reproduzida adiante.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 DESPESAS COM
ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos
da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo
produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente
aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
(CARF, Processo no 10650.901212/201095, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.569 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)
Acrescente-se que, no específico caso de veículos e caminhões, esta Turma tem
admitido os créditos sobre as respectivas locações, novamente valendo-se de uma interpretação
mais elastecida da legislação:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 CRÉDITO. LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art.
3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios com locação de caminhões
geram direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativo.”
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
15 de dezembro de 2021
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos
comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os
veículos. Sendo certo que o legislador não restringiu o desconto de créditos de
PIS/COFINS somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo.
(CARF, Processo no 10380.903010/2013-58, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28 de
junho de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
A descrição da função ou aplicação dos bens locados revela estarem os mesmos
relacionados às atividades produtivas, ao transporte de produtos em elaboração ou acabados e,
em um dos casos, ao atendimento à segurança do trabalho.
Portanto, voto no sentido de determinar a reversão da glosa de créditos
relacionados às despesas com aluguel de caminhões, andaimes e cilindros de oxigênio e formas,
ressalvada a hipótese de os bens locados terem sido imobilizados.
Indeferimento do pedido de realização de perícia
A Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia aduzindo que os quesitos
apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade legalmente competente para examinar questões
jurídicas e contábeis.
A esse respeito, a Recorrente alega que a realização de prova pericial era
imprescindível para a correta aplicação da sistemática da não cumulatividade no caso concreto
devido à necessidade de uma compreensão profunda de seu processo produtivo, de sorte a
possibilitar a aferição da essencialidade e da relevância de cada produto ou serviço nele
envolvido.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure cerceamento ao
direito de defesa.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Sobre o tema, segue jurisprudência desta Turma:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NÃO
CONFIGURA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa.
(CARF, Processo no 12457.010859/2009-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de
agosto de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia Regional de Julgamento, com relação
à parcela da glosa mantida, fundamentou sua decisão na inobservância dos requisitos legais. O
direito ao crédito não ficou prejudicado em razão de questões técnicas.
Conclusão
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar a reversão das glosas de créditos relacionadas aos seguintes itens:
a) frete de produtos acabados até o terminal ferroviário, onde serão armazenados
até seu envio aos adquirentes, desde que observados os demais requisitos
legais;
b) serviços de consultoria de engenharia em projetos, manutenção de softwares,
processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e
análises químicas, contratados pela Recorrente, tendo em vista a sua atividade
produtiva na área de mineração, observados os demais requisitos legais
aplicáveis à espécie;
c) combustível consumido nos caminhões, desde que observados os requisitos
legais;
d) aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas, observados
os demais requisitos legais aplicáveis e ressalvada a hipótese desses bens
terem sido imobilizados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.761 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900748/2014-71

Fl. 308
DF CARF MF
Original